Tribunal: STF
Processo: AR 1274
Classe: AR
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-28
Data de publicação: 1996-03-28

Ementa:
EMENTA: - Ação Rescisória de acórdão do S.T.F.: limites
de sua competência para o julgamento.
Alegações de ofensa ao § 3  do art. 153 da E.C. n  1/69,
e aos artigos 836, 896, 460, 461 e 492 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
1.      Embora não conhecendo do R.E., o acórdão do S.T.F.
apreciou as questões constitucionais que lhe foram submetidas,
considerando não caracterizada ofensa aos §§ 3  e 4  do art. 153 da
E.C. n  1/69.
2.      Compete-lhe, pois, originariamente, processar e julgar a
Ação Rescisória de seu aresto (art. 102, I, "j", da C.F. de 1988):
Súmula 249.
3.      "Sendo o S.T.F. competente para julgar um dos aspectos da
rescisória, sua competência se prorroga àqueles que por ele não
foram examinados anteriormente" (A.R. n  1.006, MOREIRA ALVES,
8.9.1977).
4.      Deve, pois, o Tribunal, no caso, examinar se houve, ou
não, violação à coisa julgada e se foram, ou não, ofendidos os
artigos 836, 460, 461 e 492 da C.L.T.
5.      Em se tratando de julgamento de ação cautelar de
atentado, não há formação de coisa julgada material, muito menos
impeditiva do julgamento do mérito da ação principal, sendo certo,
ademais, que a jurisprudência do S.T.F. não admite, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação de normas processuais, infraconstitucionais, inclusive
sobre coisa julgada (art. 153, § 3 , da E.C. n  1/69 e art. 836 da
C.L.T.).
6.      Havendo o acórdão do T.S.T., extraordinariamente
impugnado perante o S.T.F., considerado inadmissível o Recurso de
Revista para reexame de fatos e provas, deu cumprimento ao art. 896
da C.L.T., sem apreciar as questões de mérito, relacionadas com os
artigos 460, 461 e 492, razão pela qual também não as violou.
7.      Ação Rescisória julgada improcedente.
            Votação unânime.